Tribunal: CARF
Processo: 13839.900720/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900720/2012-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.097 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte

documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado(a)),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900720/2012-16
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão 3001-000.840, de 11/06/2019, cuja ementa se transcreve (fl.
178):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do procedimento é medida excepcional, que só se justifica quando se
está diante da incompetência do agente ou do cerceamento do direito de defesa.
Se não demonstrada pelo menos uma dessas hipóteses, não há como decretar a
nulidade.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
A legislação que disciplina o processo administrativo fiscal não prevê o
sobrestamento do andamento dos autos, quando ausentes os pressupostos legais .
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS A RESSARCIR
OU COMPENSAR. GLOSA.
Reconstituída a escrita fiscal do contribuinte, restando demonstrada a
inexistência de crédito a compensar, deve-se proceder às glosas correspondentes.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a “nulidade do Despacho Decisório” e “ classificação fiscal”

O Recurso Especial não foi admitido conforme despacho de fls. 268 e seguintes.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

O Contribuinte apresentou Agravo que foi ACOLHIDO para DAR seguimento ao
recurso especial relativamente à matéria "classificação fiscal"; e 2) REJEITADO relativamente à
matéria "nulidade do despacho decisório", prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento
ao recurso especial expressa pelo Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso Especial
do Contribuinte .

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A matéria enfrentada pela Contribuinte em sede de apelo especial se refere a
matéria "classificação fiscal".

Entendo que o primeiro despacho de admissibilidade de fls 268, que não conheceu
o Recurso Especial da Contribuinte estava correto e me filio a ele para não conhecer o Recurso
Especial, senão vejamos:

Exames das Divergências Jurisprudenciais

1 – Nulidade do Despacho Decisório
A recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório por ausência de
motivação (fl. 203):
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

Conforme acima transcrito, no despacho decisório que deu origem ao presente
feito,
como
justificativa
do
indeferimento
da
restituição/compensação
pleiteada/realizada, foi mencionado apenas que:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimentos
fiscal.
No entanto, nenhum documento esclarecedor do porque tais créditos foram
considerados indevidos foi acostado ao despacho decisório.
Na via “em papel” recepcionada pelo contribuinte, foi entregue a este apenas o
Despacho Decisório com número de Rastreamento 023609687 de apenas uma
página.
Seguindo a orientação do referido despacho no sentido de acessar a página da
internet da RFB para maiores informações, a então Manifestante constatou que
foram disponibilizadas pelo sistema apenas as mesmas informações indicadas na
via “em papel” já recepcionada pelo contribuinte (documentos já acostados aos
autos).
Assim, a Manifestante mais uma vez constatou não haver na “versão eletrônica”
do despacho decisório as razões pelas quais foram glosados os créditos cujo
ressarcimento foi solicitado pelo contribuinte.
Nesse sentido, resta evidente que o despacho em tela carece de MOTIVAÇÃO.
O acórdão recorrido entendeu que o Despacho Decisório não era nulo, conforme
a ementa já transcrita. No voto condutor, tem-se a seguinte argumentação (fl.
183):
Consta expressamente dos autos, mencionado pela própria recorrente, que "as
glosas que motivaram a não homologação da compensação que é objeto do
presente processo decorrem da reconstituição da escrita levada a efeito no
processo no 11065.720582/201258, julgado na mesma sessão e anteriormente ao
presente processo, dada a evidente conexão entre os dois" (fls. 124).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

Ao rejeitar os argumentos do contribuinte, a decisão recorrida negou guarida ao
pedido de sobrestamento para que este processo fosse julgado concomitantemente
com o Processo no 11065.720582/201258, do mesmo contribuinte, por que ambos
foram julgados na mesma sessão, inclusive com a adoção dos mesmos
fundamentos para ambas as demandas, recomendando que "sejam adotadas as
medidas necessárias à garantia de que o presente processo, caso seja alvo de
recurso voluntário, seja julgado em conjunto com o de no 11065.720582/201258"
acima referenciado.
Consultando o sitio do CARF, verifica-se que o Processo no
11065.720582/201258 foi julgado em 29 de agosto de 2017, pela 4a Câmara, 1a
Turma Ordinária, desta 3a Seção, através do Acórdão 3401-003.953, quando
foram rejeitadas todas as questões preliminares e negado provimento aos
aspectos de mérito, pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa, verbis.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade competente, observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário, e
não demonstrado minimamente o óbice ao pleno exercício do direito de defesa,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GEOMEMBRANA. MACLINE®. NCM 3920.1099.
O produto comercialmente denominado geomembrana MacLine®, empregado na
impermeabilização de reservatórios, tanques, aterros sanitários, lagoas de
tratamento, aterros industriais, canais de adução, etc., classifica-se no subitem
3920.10.99 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados,
que prevê a aplicação da alíquota de 15%.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI NA NOTA FISCAL.
LEI No 4.502/1964. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Cabimento da aplicação concomitante das multas calculadas sobre valores
distintos de base cálculo, consistentes nas parcelas do IPI não lançados nas notas
fiscais com e sem cobertura de crédito.
Aspectos preliminares
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

Por comungar inteiramente dos robustos fundamentos constantes do brilhante
voto condutor do mencionado Acórdão 3401003.953, peço vênia ao ilustre
Conselheiro LEONARDO OGASSAWARA DE ARAÚJO BRANCO para
transcrever, parcialmente, as razões do seu voto condutor do mencionado
acórdão, como parte integrante deste voto, relativamente às questões
preliminares, quanto segue.
(...)
2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
12. A contribuinte alega, ainda, em suas razões, ter havido cerceamento do
direito de defesa, uma vez que os autos foram disponibilizados, mediante
agendamento, na DRF de São Leopoldo ao invés da DRF de Novo Hamburgo,
sendo que o estabelecimento se localiza em Sapucaia do Sul.
Tampouco se vislumbra, neste caso, a alegada ofensa à garantia fundamental em
referência, uma vez que não demonstra a recorrente qualquer prova ou mesmo
indício de que não pudesse comparecer ao local e data agendados, e não há
notícia nos autos de que tenha solicitado o reagendamento, cabendo ressaltar,
ademais, que tais fatos ocorreram durante momento anterior à instauração do
litígio.
13. Diversa sorte não deve ter a alegação de que, quando da ciência, por parte da
recorrente, o auto de infração e seus anexos foram entregues sem que se
franqueasse à contribuinte o acesso à cópia dos elementos que subsidiaram a
elaboração dos anexos I e II, pois se referem a documentos entregues pela
própria empresa fiscalizada.
14. Por fim, quanto ao argumento de não ter a autoridade fiscal apresentado os
subtotais mensais decorrentes da recomposição da escrita fiscal, em que pese o
desconforto causado à contribuinte, não se vislumbra a configuração de qualquer
prejuízo, pois o ônus de realizar operações aritméticas de somar e subtrair não é
suficiente para caracterizar o alegado cerceamento de direito de defesa.
Assim e como acima já referido, valho-me dos mesmos argumentos alhures
reproduzidos, extraídos do brilhante voto do Conselheiro Relator do Acórdão
3401003.953, julgado na sessão de 29 de agosto de 2017, para rejeitar as
preliminares de nulidade por falta de motivação (fls. 147/158), por erro na
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

identificação do sujeito passivo (fls. 162/163); e, de cerceamento ao direito de
defesa ao fundamento de que o lançamento foi feito pela DRF de Novo
Hamburgo-RS e o domicílio fiscal do contribuinte fiscalizado ficava no município
de Sapucaia do Sul/RS (fls. 163/164).
A recorrente, no recurso, cita passagem de outro acórdão como se fosse o
acórdão recorrido. Transcrevo o excerto do recurso (fl. 205):
No caso em tela, não tendo havido motivação explícita, clara e congruente para o
indeferimento do direito creditório relativo ao IPI, evidente a inobservância de
referido princípio, bem como a violação aos dispositivos legais acima transcritos.
A respeito da ausência de tais “razões” e consequente falta motivação da
decisão, assim manifestou-se o ilustre Julgador a quo no bojo do Acórdão ora
recorrido:
1. Preliminarmente
Como já mencionado pela própria requerente, as glosas que motivaram a não
homologação da compensação que é objeto do presente processo decorrem da
reconstituição da escrita levada a efeito no processo no 11065.720582/2012-58,
julgado na mesma sessão e anteriormente ao presente processo, dada a evidente
conexão entre os dois.
De fato, se não fossem acatados os fundamentos que orientaram a referida
reconstituição, a requerente teria um saldo credor e, como tal, faria jus ao
ressarcimento e, consequentemente, à compensação pleiteada.
Aliás, no relatório fiscal que orienta aquele processo a glosa da compensação
que é objeto do presente é expressamente citada. Confira-se (original não
destacado):
(tabela)
Ou seja, desde aquele momento, a requerente tinha plena ciência dos motivos das
glosas que justificaram o indeferimento da presente compensação.
De se relembrar, noutro giro, que a informação do indeferimento do pedido de
ressarcimento que daria espeque à compensação foi expressamente citada no
despacho decisório. Ou seja, para fazer a vinculação entre os fundamentos que
orientaram a decisão que é objeto do presente processo e aquele que determinou
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

a reconstituição da escrita não seria necessário obter os anexos na internet. A
glosa integral dos créditos foi informada desde aquele primeiro momento.
Não vejo, nessa linha, como considerar que o despacho que é objeto do presente
processo não está motivado. A autoridade afirmou que as apurações a seu cargo
demonstraram que a contribuinte não possuía saldo credor a ressarcir e os
fundamentos para tais conclusões eram de conhecimento do contribuinte.
Com efeito, tanto o contribuinte tinha conhecimento de quais seriam esses
fundamentos que, no presente processo, repetiu as razões apresentadas naquele
onde se discutiu a reconstituição da escrita e, alternativamente, pleiteou o
sobrestamento deste até a conclusão daquele.
De qualquer forma, é importante destacar que esta Julgadora consultou o
endereço na internet indicado no despacho decisório eletrônico e obteve cópia do
relatório fiscal relativo ao auto de infração controlado no processo
11065.720582/2012-58, anexado ao presente processo, pelo que se pode concluir
que, provavelmente, a consulta realizada pelo contribuinte não obteve êxito em
razão de incompatibilidade do navegador utilizado em seus computadores.
De acordo com o entendimento acima exarado, pelo fato da ora Recorrente já ter
conhecimento do relatório fiscal que orienta o processo no 11065.720582/2012-
58, a requerente tinha plena ciência dos motivos das glosas que justificaram o
indeferimento da presente compensação. Argumenta ainda a ilustre Julgadora
que teria consultado o endereço eletrônico indicado no despacho e obtido cópia
do relatório fiscal relativo ao auto de infração controlado no processo
11065.720582/2012-58, anexado ao presente processo, pelo que concluiu que
provavelmente, a consulta realizada pelo contribuinte não obteve êxito em razão
de incompatibilidade do navegador utilizado em seus computadores.
Ora, em que pese a Recorrente já ter conhecimento do processo administrativo no
11065.720582/2012-58, isso não exime a Autoridade Fiscal que efetuou a glosa
objeto do presente feito de trazer a estes autos os documentos comprobatórios e
motivadores do indeferimento da compensação. Não obstante a d. Julgadora
mencionar que obteve cópia do aludido “relatório fiscal”, tal documento somente
foi acostado aos autos do processo administrativo após a apresentação da
Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

Ora, a referência trazida pela recorrente não corresponde ao acórdão recorrido,
Assim, não fica demonstrada a divergência, nos termos do §§ 5o e 7o do RICARF:
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Ou seja, a decisão manteve a glosa em tela e acabou transcrever razões de outro
processo em que as preliminares de nulidade suscitadas não eram as mesmas.
Em consequência, a ausência de motivação do despacho decisório inicial não foi
justificada pelo Acórdão recorrido que acabou incorrendo no mesmo vício, qual
seja: não motivou adequadamente as razões pelas quais rejeitou as preliminares
e manteve a glosa.
Em conclusão, sem a adequada motivação, diante de tamanha obscuridade na
fundamentação do despacho decisório, restou impossível ao contribuinte tecer
qualquer argumento referente a não homologação da compensação indicada pela
decisão.
Resta, pois, evidente a preterição ao direito ao contraditório e ampla defesa da
Recorrente que, nos termos do art. 12 do Decreto 7.574/2011 caracteriza a
NULIDADE do despacho decisório, in verbis (...):
Os paradigmas foram utilizados por meio da transcrição das ementas, que
reproduzo:
3403-001.149 (fl. 208):
Ementa:
DESPACHO
ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
ANULAÇÃO.
O ato administrativo além de se revestir das formalidades essências, deve antes
de tudo obediência aos princípios constitucionais, entre esses o Princípio da
Motivação, pressuposto obrigatório a validar a decisão administrativa, diante da
ausência impõe anular o ato.
3302-00.742:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS.
Até 31/12/2008 (dia anterior aos efeitos do art. 9o da MP 451/08), a receita
decorrente de transferência onerosa de créditos do ICMS é sujeita à incidência
da COFINS.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE PARCIAL DE DESPACHO DECISÓRIO.
Implica preterição do direito de defesa a omissão, em despacho decisório, dos
fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a glosa de créditos, pois a
motivação dos atos administrativos deve ser explícita, clara e congruente. A parte
imotivada do despacho decisório deve ser anulada, com base no que dispõe o art.
50, § 1o, da Lei no 9.784/99.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A recorrente, traz, ainda, o seguinte trecho do paradigma 3302-00.742:
Sobre a verdade material, mutatis mutandis, transcrevo, por oportunas, lições de
Marcos Vinicius Neder e de Maria Tereza Martínez López:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do
crédito tributário, devendo o julgador pesquisar, exaustivamente se, e fato,
ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação
do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do
alegado e provado. [...]
Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos
para que venha formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos praticados
pelo contribuinte.18 Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte sua
com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias. [19]
Igualmente essencial, o princípio da motivação é postulado pelo princípio da
legalidade e a sua inobservância, por si só, pode ser suficiente para caracterizar
a nulidade do ato administrativo por cerceamento do direito de defesa, consoante
lição de Celso Antônio Bandeira de Melo:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

29. Deve-se considerar, também, como postulado pelo princípio da legalidade o
princípio da motivação, isto é, o que impõe à Administração Pública o dever de
expor as razões de direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada.
Cumpre-lhe fundamentar o ato que haja praticado, justificando as razões que lhe
serviram de apoio para expedi-lo.
39. Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos,
apontado-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação
lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada,
nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a
consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.
A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato. Em algumas
hipóteses de atos vinculados, isto é, naqueles em que há aplicação quase
automática da lei, por não existir campo para interferência de juízos subjetivos
do administrador, a simples menção do fato e da regra de Direito aplicanda pode
ser suficiente, por estar implícita a motivação. Naqueloutros, todavia, em que
existe discricionariedade administrativa ou em que a prática do ato vinculado
depende de aturada apreciação e sopesamento dos fatos e das regras jurídicas em
causa, é imprescindível motivação detalhada. É o que sucede, por exemplo, na
tomada de decisões em procedimentos nos quais exista uma situação contenciosa,
[...].
40. O fundamento constitucional da obrigação de motivar está – como se
esclarece de [sic] seguida – implícito tanto no art. 1o, II, que indica a cidadania
como um dos fundamentos da República, quanto no parágrafo único deste
preceptivo, segundo o qual todo o poder emana do povo, como ainda no art. 5o,
XXXV, que assegura o direito à apreciação judicial nos casos de ameaça ou lesão
de direito. É que o princípio da motivação é reclamado quer como afirmação do
direito político dos cidadãos ao esclarecimento do “porquê” das ações de quem
gere negócios que lhes dizem respeito por serem titulares últimos do poder, quer
como direito individual a não se sujeitarem a decisões arbitrárias, pois só têm
que se conformar às que forem ajustadas às leis.
Por isso Ramón Real disse que o dever de motivar é exigência de uma
administração democrática20 – e outra não se concebe em um Estado que se
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

declara “Estado Democrático de Direito” (art. 1o, caput) –, pois o mínimo que os
cidadãos podem pretender é saber as razões pelas quais são tomadas as decisões
expedidas por quem tem de servi-los. De outra parte, não haveria como assegurar
confiavelmente o contraste judicial eficaz das condutas administrativas com os
princípios da legalidade, da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
se não fossem contemporaneamente a elas conhecidos e explicados os motivos
que permitiriam reconhecer seu afinamento ou desafinamento com aqueles
mesmos princípios. Assim, o administrado, para insurgir-se ou para ter elementos
de insurgência contra atos que o afetem pessoalmente, necessita conhecer as
razões de tais atos na ocasião em que são expedidos. Igualmente, o Judiciário
não poderia conferir-lhes a real justeza se a Administração se omitisse em
enuncia-las quando da prática do ato. É que, se fosse dado ao Poder Público
aduzi-los apenas serodiamente, depois de impugnada a conduta em juízo, poderia
fabricar razões ad hoc, “construir” motivos que jamais ou dificilmente se saberia
se eram realmente existentes e/ou se foram deveras sopesados à época em que se
expediu o ato questionado.
Assim, atos administrativos praticados sem a tempestiva e suficiente motivação
são ilegítimos e invalidáveis pelo Poder Judiciário toda vez que sua
fundamentação tardia, apresentada apenas depois de impugnados em juízo, não
possa oferecer segurança e certeza de que os motivos aduzidos efetivamente
existiam ou foram aqueles que embasaram a providência contestada. [21]
Com essas considerações, entendo a inobservância dos princípios da verdade
material e da motivação fato caracterizador de cerceamento do direito de defesa
e dou provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade dos atos
processuais a partir da intimação do despacho decisório imediatamente
antecedente à inauguração do litígio, inclusive.
Todavia, nenhuma das teses albergadas pelos paradigmas é rejeitada pelo
acórdão recorrido. O Recurso Especial é remédio para divergências
jurisprudenciais, e não tem como finalidade a reapreciação do conteúdo
probatório dos autos.
Portanto, quanto ao tema da nulidade, a recorrente não demonstrou qualquer
tese em que divirjam as decisões comparadas. Os resultados diferentes advém das
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

circunstâncias fáticas diferentes. O fundamento, no acórdão recorrido, de se
aproveitar o conhecimento da recorrente sobre as infrações em outro processo,
não estão presentes nos paradigmas.
O que se conclui, de todo o exposto, sem adentrar no mérito do erro ou acerto do
acórdão recorrido, é que a divergência que se revela é entre a recorrente e o
acórdão recorrido, não entre o acórdão recorrido e os paradigmas, posto que, em
tal matéria, os fundamentos são derivados da avaliação das provas em concreto,
que, se não se assemelham àquelas dos paradigmas, não podem instaurar
divergência.

2 – Classificação Fiscal
O acórdão recorrido se socorre inteiramente das considerações do acórdão
3401-003.953, que tratou do auto de infração relativo ao mesmo procedimento
fiscal que resultou no Despacho Decisório ora combatido. A identidade do
procedimento fiscal é confirmada nesse excerto do acórdão recorrido (fl. 183):
Consta expressamente dos autos, mencionado pela própria recorrente, que "as
glosas que motivaram a não homologação da compensação que é objeto do
presente processo decorrem da reconstituição da escrita levada a efeito no
processo no 11065.720582/201258, julgado na mesma sessão e anteriormente ao
presente processo, dada a evidente conexão entre os dois" (fls. 124).
Ao rejeitar os argumentos do contribuinte, a decisão recorrida negou guarida ao
pedido de sobrestamento para que este processo fosse julgado concomitantemente
com o Processo no 11065.720582/201258, do mesmo contribuinte, por que ambos
foram julgados na mesma sessão, inclusive com a adoção dos mesmos
fundamentos para ambas as demandas, recomendando que "sejam adotadas as
medidas necessárias à garantia de que o presente processo, caso seja alvo de
recurso voluntário, seja julgado em conjunto com o de no 11065.720582/201258"
acima referenciado.
Consultando o sitio do CARF, verifica-se que o Processo no
11065.720582/201258 foi julgado em 29 de agosto de 2017, pela 4a Câmara, 1a
Turma Ordinária, desta 3a Seção, através do Acórdão 3401003.953, quando
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

foram rejeitadas todas as questões preliminares e negado provimento aos
aspectos de mérito, pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa, verbis.
O acórdão 3401-003.953 adotou a classificação fiscal 3920.10.99, convergente
com aquela indicada pelo Fisco, por identificar a mercadoria autuada como
chapas ou folhas, ao revés de “Artigos para apetrechamento de construções, de
plástico, não especificados nem compreendidos noutras posições”. Copio parte
do fundamentação nesse sentido:
24. Em que pese a afirmação, no link acima transcrito, de que, em alguns países,
a recorrente fornece outros serviços, pelo que se depreende da leitura dos
documentos que instruem os presentes autos administrativos, o labor da
contribuinte no estabelecimento e período fiscalizados se limitou à fabricação de
geomembrana que, após a saída de seu estabelecimento, será utilizada em obras
de construção civil. Neste sentido, como bem pontuou a decisão recorrida, em
especial com base no catálogo de fls. 447 e 448, a contribuinte tampouco
industrializa reservatórios, tanques, aterros sanitários, canais de adução, entre
outros, o que se confirma com o fato de que a totalidade das notas fiscais traduz
unicamente a venda de mercadorias produzidas pelo estabelecimento, sob os
CFOP 5101 ou 6101 ("venda de produção do estabelecimento"):
O paradigma 3101-001.310 tem a seguinte ementa:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. RESERVATÓRIOS DE
LÂMINAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
A reclassificação fiscal de reservatórios de lâminas de polietileno de alta
densidade para o mesmo código das lâminas de polietileno impõe à auditoria-
fiscal o ônus probatório de descaracterizar os produtos reservatórios e provar
cabalmente que a recorrente comercializa apenas lâminas de polietileno.
A questão colocada no paradigma é a mesma enfrentada pelo acórdão recorrido.
O seguinte parágrafo do paradigma ilustra tal afirmação (fl. 219):
A questão central deste contencioso, s.m.j., não é propriamente a classificação
fiscal dos produtos industrializados pela recorrente, que tanto o Fisco como a
autuada concordam que são obtidos a partir de lâminas de polietileno de alta
densidade classificáveis no código 3920.10.99 da TIPI/2006. A verdadeira
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

questão aqui é saber se os produtos nominados “reservatórios” são, de fato,
reservatórios a serem classificados em código diverso do das lâminas de
polietileno, ou não.
O paradigma decide que (fl. 221):
Quanto à classificação fiscal na posição 3925 da TIPI/2006 estar equivocada,
talvez tenha razão a auditoria-fiscal, entretanto, isso não modifica a situação
desta lide, porquanto a lavratura dos autos de infração de reclassificação fiscal é
extremamente ingrata e duplamente difícil, pois não basta apontar o erro do
contribuinte, é necessário acertar também a classificação fiscal escorreita para o
produto. No caso em tela a classificação fiscal eleita para os reservatórios, que
não lograram ser descaracterizados, é a da matéria prima destes, o que não se
afeiçoa da melhor e justa técnica.
Por fim, consultando o sítio da recorrente na internet, observa-se uma variedade
grande de produtos, para além da geomembrana de polietileno e seus
reservatórios, nas áreas de sistemas de drenagem, geotecnia e engenharia
ambiental. Essa constatação infirma o quanto asseverado pela auditoria-fiscal de
que tecnicamente, os produtos por ela fabricados são polímeros de etileno
(polietileno), de alta densidade, com espessura superior a 19 mícrons, em rolos
de largura superior a 66 cm devendo classificarem-se no código 3920.10.99
sujeitos à incidência do IPI, com alíquota de 15% (quinze por cento).
Posto isso, voto pelo PROVIMENTO do recurso voluntário.
Todavia, o paradigma entendeu que o contribuinte, no seu caso, era o fabricante
dos reservatórios, enquanto no acórdão recorrido, estabeleceu-se que a
recorrente não fabrica os reservatórios, mas apenas as membranas. Repete-se o
excerto pertinente do acórdão 3401-03.953, invocado pelo acórdão recorrido:
24. Em que pese a afirmação, no link acima transcrito, de que, em alguns países,
a recorrente fornece outros serviços, pelo que se depreende da leitura dos
documentos que instruem os presentes autos administrativos, o labor da
contribuinte no estabelecimento e período fiscalizados se limitou à fabricação de
geomembrana que, após a saída de seu estabelecimento, será utilizada em obras
de construção civil. Neste sentido, como bem pontuou a decisão recorrida, em
especial com base no catálogo de fls. 447 e 448, a contribuinte tampouco
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.900720/2012-16

industrializa reservatórios, tanques, aterros sanitários, canais de adução, entre
outros, o que se confirma com o fato de que a totalidade das notas fiscais traduz
unicamente a venda de mercadorias produzidas pelo estabelecimento, sob os
CFOP 5101 ou 6101 ("venda de produção do estabelecimento"
(destacou-se)
Desse modo, as decisões comparadas partem de constatações fáticas diferentes –
o fato de o contribuinte ser ou não ser fabricante dos reservatórios - e por esse
motivo os resultados são diferentes.
Desse modo, o paradigma não instaura a divergência pretendida.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, proponho
que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Diante do exposto não conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 368
DF CARF MF
Original